Tribunal: TJBA
Processo: 8022470-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022470-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s): MARIA BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA, WAGNER ANTONIO SOUSA DE ARAUJO, GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: EMERSON HIPOLITO DE MIRANDA

Advogado(s):MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA, JULIA REIS COUTINHO DANTAS, EDUARDO LIMA DE MORAES, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. AVARIAS NO TRANSPORTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 14 E 18, §1º, DO CDC. DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta pelo autor em face das rés, em razão de avarias em veículo arrematado em leilão e demora na solução do problema.

2. Sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária das rés e condenou à restituição do valor do veículo (R$ 28.410,00), ao ressarcimento de despesas (R$ 710,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00).

3. Apelação da seguradora, com preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de afastamento ou redução da condenação.

4. Apelação das demais rés, com preliminar de nulidade por ofensa ao art. 329, II, do CPC, e, no mérito, alegação de inaplicabilidade do CDC e inexistência de falha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: a) saber se a conversão da obrigação em perdas e danos configura aditamento vedado pelo art. 329, II, do CPC; b) saber se a seguradora é parte legítima à luz da responsabilidade solidária do art. 7º, parágrafo único, do CDC; c) saber se houve relação de consumo e falha na prestação do serviço, com manutenção das condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A conversão da obrigação em perdas e danos encontra amparo no art. 499 do CPC e não configura aditamento indevido, por se tratar de desdobramento do inadimplemento, conforme jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais citada no voto

7. A seguradora integra a cadeia de fornecimento ao inserir o bem no mercado por meio de leilão, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

8. Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Ultrapassado o prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC para saneamento do vício, é lícita a opção do consumidor pela restituição integral do preço.

9. A demora injustificada na solução do problema e a frustração da expectativa legítima superam mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral, mantido o quantum por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos, mantida a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A conversão da obrigação em perdas e danos, quando inviável ou inútil a tutela específica, é admissível à luz do art. 499 do CPC e não viola o art. 329, II, do CPC.

Tese de julgamento: Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor por falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição do preço e indenização quando ultrapassado o prazo do art. 18, §1º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 18, §1º.

CPC, arts. 85, §11; 329, II; 499; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AI nº 5037503-86.2025.8.21.7000, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, 15ª Câmara Cível, j. 07/05/2025, pub. 14/05/2025.

TJDFT, AI nº 0725007-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 14/08/2024, pub. 27/08/2024.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.291278-4/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 17/10/2024.
TJMG, AI nº 1801460-61.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 27/11/2025, pub. 01/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8022470-56.2022.8.05.0080

em que figuram como
Apelante
s

VIP Gestão e Logística S.A., VIP Mais Serviços, Despachantes e Consultoria Ltda. e Allianz Seguros S/A

e apelado

Emerson Hipolito de Miranda
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora